Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-60.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de execução de débito não tributário, referente à reposição de vencimentos recebidos a maior por servidor estadual. Impossibilidade. Nos casos em que pretende a Administração Pública ver repetidos valores indevidamente pagos ao servidor a título de vencimentos, não se pode prescindir da existência de ação anterior de conhecimento, ou regular

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de execução de débito não tributário, referente à reposição de vencimentos recebidos a maior por servidor estadual. Impossibilidade. Nos casos em que pretende a Administração Pública ver repetidos valores indevidamente pagos ao servidor a título de vencimentos, não se pode prescindir da existência de ação anterior de conhecimento, ou regular processo administrativo, em que reste incontroverso que o pagamento foi efetivamente indevido e que o beneficiário tenha agido de má-fé. Precedentes. Inexistência, no caso, de ação de conhecimento anterior, ou de comprovação de regular procedimento administrativo, em que fosse possível identificar a origem dos pagamentos supostamente indevidos e a eventual má-fé da servidora no seu recebimento. Ausência de certeza e liquidez do crédito exequendo. Precedentes desta E. Seção de Direito Público. Nulidade da CDA. Sentença extintiva da execução mantida. Recurso desprovido.